Tribunal: STF
Processo: HC 128407
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-02
Data de publicação: 2017-05-02

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. REGISTRO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL POR MEIO FRAUDULENTO. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça não enfrentou a controvérsia suscitada nesta impetração e, portanto, qualquer juízo desta Corte sobre ela implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências (cf. HC 132864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017). 



    2. Habeas corpus não conhecido.